Tribunal: TJES
Processo: 5000344-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAIA PINTO RANGEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000344-49.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SORAIA PINTO RANGEL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SORAIA PINTO RANGEL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS (NOVEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2019). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TERMO
A QUO
DO QUINQUÊNIO É A DATA DO AJUIZAMENTO DO
WRIT
COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5.606/ES (STF). SUPERAÇÃO DA CRISE FISCAL E RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL COMPROVADOS. CESSAÇÃO DA CAUSA SUSPENSIVA. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO, À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 OU AO TEMA 93 DO STF. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SORAIA PINTO RANGEL em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a parte autora, servidora pública efetiva, objetiva a condenação do ente público ao pagamento das parcelas retroativas referentes às diferenças remuneratórias decorrentes de sua promoção funcional do ano de 2016, implementada pelo Ato nº 476/2017 do TJES em cumprimento à ordem concedida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Pleiteia o adimplemento dos valores correspondentes ao período compreendido entre 08 de novembro de 2016 (data da impetração do
writ
coletivo) e agosto de 2019 (mês anterior à efetiva incorporação do benefício em seus vencimentos).

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais da promoção de 2016 tão somente no período de 08 de janeiro de 2019 a agosto de 2019, acolhendo em parte a prejudicial de prescrição por entender que as verbas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente demanda individual estariam prescritas.

3. Recursos inominados interpostos por ambas as partes. A
parte autora
recorre visando o afastamento integral da prescrição quinquenal aplicada na origem, argumentando que a impetração do Mandado de Segurança Coletivo interrompeu a fluência do prazo e que o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 configurou legítima condição suspensiva, requerendo a procedência total do pedido de cobrança desde novembro de 2016. Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
recorre alegando a ocorrência da prescrição parcelar e, no mérito, defende a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, com fulcro no precedente vinculante do STF na ADI nº 5.606/ES, sustentando que a condenação ao pagamento dos retroativos viola a separação de poderes, a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF), a Súmula Vinculante nº 10 e o Tema 93/STF. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos juros e à correção monetária.

4.
Do Recurso do Estado:
O recurso não merece provimento. No mérito, embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 no bojo da ADI nº 5.606/ES, a referida norma previu apenas a suspensão temporária, e não a supressão definitiva, dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário enquanto não houvesse o reequilíbrio da gestão fiscal. No caso concreto, restou amplamente demonstrada a superação da situação excepcional e o efetivo reequilíbrio fiscal do órgão, fato inclusive incontroverso e reconhecido pela própria Administração Pública que procedeu à regular implementação em folha de pagamento a partir de agosto de 2019, conforme Relatórios de Gestão Fiscal do TJES. Desse modo, uma vez cessada a causa suspensiva que postergava a eficácia patrimonial do ato, torna-se plenamente exigível o pagamento das diferenças retroativas acumuladas no período da suspensão, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Ademais, não há qualquer ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), à Súmula Vinculante nº 10 ou ao Tema 93 do STF, porquanto o provimento jurisdicional não declara a inconstitucionalidade da lei estadual nem afasta a sua incidência, mas apenas confere estrito cumprimento ao mandamento nela contido ("enquanto não houver o reequilíbrio").

5.
Do Recurso da Autora:
O recurso merece provimento. No tocante à prejudicial de prescrição, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e destas Turmas Recursais orienta que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional da correspondente ação ordinária de cobrança, sendo que o termo
a quo
da prescrição quinquenal das parcelas vencidas retroage à data do ajuizamento da própria ação mandamental coletiva. Considerando que o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi impetrado em novembro de 2016, não há que se falar em prescrição das parcelas subsequentes devidas e que venceram no curso daquela ação. Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a limitação prescricional fixada pelo juízo de origem e reconhecer o direito da servidora ao recebimento das verbas retroativas por todo o período pleiteado na inicial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora
, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, afastando a prejudicial de prescrição e julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de sua promoção funcional relativas a todo o período compreendido entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. Quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os valores devidos deverão ser atualizados monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, com acréscimo de juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos moldes do Tema 810 do STF) até a data de 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, em estrita observância ao entendimento constitucional da Fazenda Pública e ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, uma única vez e até o efetivo pagamento, exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual já engloba a atualização monetária e a compensação da mora.

7. Condeno o Estado do Espírito Santo, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)